Tribunal: TJDFT
Processo: 0719410-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719410-96.2021.8.07.0001 RECORRENTES: RENATO OLIVEIRA CAVALHEIRO, ADRIANA MENCARINI CLARK CAVALHEIRO RECORRIDO: DIAN RODRIGUES MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. FIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Os apelantes firmaram cessão de direitos com o apelado/cessionário, que, além do pagamento do ágio, comprometeu-se a quitar as parcelas de financiamento com o credor fiduciário (“contrato de gaveta”). Porém, oito meses após o contrato, deixou de pagar as prestações avençadas, por ausência de condição financeira. 2. Os cedentes ajuizaram ação de resolução contratual n. 0735628-10.2018.8.07.0001 contra o cessionário. O cessionário ajuizou ação de resolução contratual c/c indenização por perdas e danos contra os cedentes (autos n. 0737152-42.2018.8.07.0001). Posteriormente, os cedentes ajuizaram ação de cobrança contra o cessionário (autos n. 0719410-96.2021.8.07.0001). 3. Em sentença una, o Juízo de origem julgou três ações judiciais. E os cedentes/apelantes recorreram nos três processos, apresentando a mesma peça recursal, implicando julgamento conjunto dos apelos. Os recorrentes apontam violação aos artigos 11, 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID Num. 41352617 - Pág. 21). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.737/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/5/2022. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017